Tribunal: TJMT
Processo: 1047190-64.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047190-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA CONCEICAO NUNES DE MATTOS - CPF: 809.157.521-15 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
–
RECURSO PROVIDO.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1047190-64.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA:

SANDRA CONCEICAO NUNES DE MATTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da
Ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
SANDRA CONCEIÇÃO NUNES DE MATTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,61% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, facultando no caso de comprovação de pagamento a maior, a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas
pro rata
, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O apelante, em suas razões recursais, aduz inicialmente que “
a Recorrida é servidora pública, possuindo plena capacidade de entendimento acerca daquilo que está sendo contratado”
(sic).

Argumenta que “
a Recorrida tinha plena consciência acerca das taxas e encargos cobrados, uma vez que todas as informações constaram no próprio instrumento (solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado), bem como constam expressamente nas faturas recebidas pela parte Apelada”
(sic).

Aduz que no caso “
conforme bem registrou o Juízo sentenciante, tendo em vista a comprovação da TED em favor do Apelado, inviável “cancelar o contrato ou converter em empréstimo consignado” (gn). Dessa forma, e diante da manutenção da modalidade CARTÃO DE CRÉDITO, inviável, pois, a aplicação da taxa média de juros prevista para os empréstimos consignados”
(sic).

Menciona que “
o cartão de crédito com reserva de margem consignável é operação completamente distinta do empréstimo consignado, não se podendo exigir que seus contornos operacionais sejam idênticos”
(sic).

Discorre que
“na justa medida que cabe ao cliente a opção pelo pagamento integral ou não do valor da fatura, é impossível, para o credor, precisar a data final da liquidação, até mesmo porque, repise-se, não se trata de um empréstimo e, portanto, o adimplemento não se dá por meio de parcelas. Daí porque não há número definido de parcelas, sendo que isso JAMAIS foi prometido à parte Apelada”
(sic).

Afirma ser incabível a restituição de qualquer valor, uma vez que, tendo em vista a regularidade de todos os encargos cobrados perante a legislação específica e o contrato firmado entre as partes, não há o que se falar em cobrança indevida. Alega, no mais, que houve tão somente a cobrança dos valores estabelecidos contratualmente, não havendo abusividade ou irregularidade da cobrança ou má-fé.

Forte nesses e outros argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, requer seja aplicada a taxa de juros dos cartões de crédito convencionais, por similaridade.

As contrarrazões foram ofertadas, onde a apelada rebate os termos do recurso, postulando pelo seu desprovimento.

Preparo recolhido (Id. 161654695).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se que
SANDRA CONCEIÇÃO NUNES DE MATTOS
ajuizou a presente
Ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela antecipada
em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.
, alegando, em síntese, que restou ludibriada com a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sido creditado valores (via TED) em sua conta bancária, sendo que em razão dessa operação, já foi descontado em sua folha de pagamento o importe de

R$7.017,34 (sete mil e dezessete reais e trinta e quatro centavos).

Após regular processamento do feito, a juíza de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,61% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, facultando no caso de comprovação de pagamento a maior, a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Pois bem. C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de
empréstimo
consignado com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de
empréstimo
na modalidade
cartão
de
crédito
consignado.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a ora apelada
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que efetivou saques no cartão de crédito, conforme se constata dos comprovantes de transferências acostados nos Ids. 161654678 e 161654680 com autorizações de saques devidamente assinadas, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelada, não havendo falar em repetição do indébito e adequação dos juros para a modalidade de empréstimo consignado, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

No mesmo sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
–
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1046222-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO CARTÃO MAGNÉTICO PELA CLIENTE – UTILIZAÇÃO PARA SAQUES – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais”.

(N.U 1000811-17.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, de forma que determino que as custas processuais e honorários advocatícios fiquem a cargo da parte autora, cujo percentual fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa, por força do que prevê o art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023